Tribunal: STF
Processo: RE 241295
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. SERVIDORES DO GRUPO OPERACIONAL
FISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º DO DECRETO 3979/95, QUE
REDUZIU O LIMITE MÁXIMO DA REMUNERAÇÃO DA CATEGORIA.
                     Servidores do  Grupo Operacional Fisco do Estado da Bahia. Limite de
remuneração fixado pela Lei 4694/89 e vinculação dos vencimentos à remuneração
percebida por Secretário de Estado. Matéria disciplinada por lei e alteração do teto de
vencimento pelo Decreto 3979/95. Impropriedade da via legislação. Inconstitucionalidade
declarada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que não importou redução de vencimentos
ou proventos, cujos montantes, vigentes em maio de 1989, hão de ser preservados.
                      Agravo regimental não provido.